Tribunal: TJES
Processo: 5037527-24.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037527-24.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ELIANE HORSTH
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 21/03/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5037527-24.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A

RECORRIDO: ELIANE HORSTH

JUÍZA SENTENCIANTE:
CHRISTINA ALMEIDA COSTA

RELATOR:
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE FORMA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E COERENTE. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 3.000,00, DENTRO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRETENSÃO DE MINORAÇÃO INDEVIDA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a autora alega ser titular junto à ré de um combo que inclui os serviços de TV, internet e telefonia fixa, pagando mensalmente por eles o valor de R$229,30. Ocorre que desde o dia 15/09/2023 a prestação dos serviços foi interrompida, o que já tentou resolver de forma administrativa e junto ao Procon, sem êxito, visto que alegam ser um problema na área externa de sua residência. Requer liminarmente o restabelecimento dos serviços contratados em até 24 horas. No mérito, pugna pela confirmação em sentença da decisão que antecipou os efeitos da tutela, tornando-a definitiva; a condenação da empresa a lhe pagar R$5.000,00 a título de danos morais; a incluir em seu plano uma nova linha móvel; a lhe dar um aparelho smartphone Samsung Galaxy S23 e a lhe fornecer dois anos de serviços gratuitos devido à falha na prestação dos serviços.

Em sede de sentença, o juízo
a quo
determinou que:

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, declaro extinto o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para confirmar a tutela antecipada(ID 33907326) que determinou à reclamada o restabelecimento dos serviços(já cumprida) e CONDENO a reclamada ao pagamento à autora do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral, que deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

Nas razões recursais, a ré nega expressamente terem ocorrido os fatos tais como alegados pela parte Autora, esclarecendo que não há prova nos autos que confirme qualquer ação ou omissão da TELEFÔNICA no sentido de lhe causar danos.

Inicialmente, verifico que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é de consumo. Nesse sentido, deve-se a facilitação da defesa dos direitos da parte autora, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

Analisando os autos, verifico que a parte requerida falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, identificada a partir da demora comprovada pela Autora da realização de reparo dos serviços contratados da reclamada
.
A falta de pronto e integral restabelecimento de todos os serviços contratados trouxe embaraços à consumidora, impossibilitando a utilização da internet e da tv.

Por via reflexa, tenho que resta configurado o dano moral da consumidora, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional ante a negativação indevida, desta forma a r. sentença não merece reforma.

Em que pese a alegação de necessidade de diminuição do
quantum
indenizatório, registro que o valor fixado pelo magistrado sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantido.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)